Tribunal: STF
Processo: HC 61004
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO TIDO COMO INFIEL NO JUÍZO

CÍVEL.

E AO JUÍZO CÍVEL QUE CABE, EM FACE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS

DA AÇÃO PROPRIA, DECIDIR SE HOUVE, OU NÃO, DEPOSITO, E SE O

DEPOSITARIO FOI, OU NÃO, INFIEL. TAIS DECISÕES, EVIDENTEMENTE, NÃO

PODEM SER REEXAMINADAS EM HABEAS CORPUS.

ORA, NO CASO, ADMITIDA, NO JUÍZO COMPETENTE, A QUALIDADE DE

DEPOSITARIO INFIEL, NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO

CIVIL, QUE, A QUALQUER INSTANTE, PODE SER ELIDIDA PELA DEVOLUÇÃO DA

COISA DEPOSITADA OU DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO.

HABEAS CORPUS INDEFERIDO.